Tribunal: STF
Processo: RE 1420523
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Mandado de segurança ICMS - Diferencial de Alíquota Impetração com o escopo de afastar a cobrança do ICMSDIFAL para o exercício de 2022, em razão dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, diante da publicação da Lei Federal Complementar 190/2022 e da Lei Estadual 17.470/2021, posteriores ao julgamento, pelo E. STF, do tema de repercussão geral 1.093, relativo ao RE 1.287.019, rel. Min. Marco Aurélio, conjuntamente com a ADI 5464, em que se fixou o entendimento de que depois da EC87/2015, a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS exige lei complementar Previsão expressa tanto na Lei Complementar Federal 190/2022, que veicula normas gerais sobre o tributo, quanto na Lei Estadual 17.470/2021, de observância da anterioridade nonagesimal Lei Estadual 17.470/2021, que efetivamente institui o tributo (publicada no exercício de 2021) e respeita a anterioridade anual (com relação ao exercício de 2022) Ausência de ato formal, concreto e específico de fiscalização tributária com relação à impetrante, em sentido contrário às disposições legais expressas Lei Complementar Federal 190/2022, que veicula somente normas gerais sobre o tributo, configura apenas implemento de condição de eficácia para exação do tributo, sem instituir o imposto ou aumentar a carga tributária Analogia ao enunciado do Tema 1.094/STF – Ausência de afronta ao art. 150, III, "b", da Constituição Federal – Sentença concessiva da segurança reformada RECURSO VOLUNTÁRIO EREEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, III, b e c, da CF. Sustenta, em essência, que, “uma vez que a LC federal n.º 190/2022 veiculou as normas gerais a fim de instituir a cobrança do ICMS-DIFAL, em respeito ao princípio tributário da anterioridade (art. 150, III, b e c, da CF), os entes federados só podem cobrar a exação a partir de 2023”. 



    3. O Supremo Tribunal Federal irá apreciar a constitucionalidade das alterações efetivadas pela Lei Complementar 190/2022 na sistemática de recolhimento do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, à luz do princípio da anterioridade (Ações Diretas de Inconstitucionalidade, todas com pedido de medida cautelar, propostas pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABIMAQ - ADI 7066, pelo Governador do Estado de Alagoas - ADI 7070 e pelo Governador do Estado do Ceará - ADI 7078). 



    4. Diante do exposto, determino o sobrestamento do recurso até o julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078.



    5. Aguarde-se na Secretaria. 



    Publique-se.



          Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator